Tribunal: TJSP
Processo: 1014030-22.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco demandado pleiteando a reforma parcial do decidido. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Falta de interesse de agir não caracterizada. Mérito. Contrato em debate que não restou apresentado pela instituição financeira. Limitação de juros remuneratórios. Ausência de comprovação da taxa de juros contratada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco demandado pleiteando a reforma parcial do decidido. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Falta de interesse de agir não caracterizada. Mérito. Contrato em debate que não restou apresentado pela instituição financeira. Limitação de juros remuneratórios. Ausência de comprovação da taxa de juros contratada. Aplicação que deverá se dar pelo índice praticado pela taxa de mercado para a espécie, salvo se os efetivamente praticados se mostrarem mais favoráveis ao devedor. Súmula no 530 do STJ. Capitalização de juros. Impossibilidade de cobrança, ante a ausência de comprovação de sua contratação. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.